Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR APOSENTADO. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a tutela de urgência foi indeferida, razão pela qual não configurada prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.
2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, sob alegação de que o titular do crédito seria servidor aposentado e, portanto, o vínculo jurídico seria com o IPREV. Se, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo, o servidor público era filiado ao sindicato autor da demanda coletiva e integrante da categoria por ele representada, é contemplado pelos efeitos da condenação imposta ao Distrito federal.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
4. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica à hipótese da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo objeto é a implementação do reajuste remuneratório aos servidores públicos ocupantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n° 5.106/2013, além do pagamento de eventuais diferenças.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.